Tribunal: CARF
Processo: 10880.958346/2018-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.958346/2018-21
ACÓRDÃO
3402-012.746 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2018 a 30/06/2018
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NA PARTE DISPOSITIVA.
CABIMENTO. NOVA SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO COLEGIADO. EFEITOS
INFRINGENTES.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando o acórdão
embargado deixar de reproduzir, na parte dispositiva, matéria abordada
pelo voto condutor de forma favorável à recorrente. Na falta de maiores
elementos que indiquem que a matéria tenha sido anteriormente votada,
ela deve novamente ser submetida ao colegiado. Havendo o provimento
do recurso voluntário em relação à matéria, devem ser reconhecidos os
efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher em
parte os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para, saneando a omissão apontada,
fazer constar no dispositivo do Acórdão embargado a reversão das glosas relativas aos fretes
decorrentes de transferência para exportação, até o limite do crédito comprovado pelas notas
fiscais, e desde que não tenha havido lançamento em duplicidade na rubrica de “armazenagem e
frete na operação de venda” e que os valores efetivamente se refiram a “fretes na operação de
venda”.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Relator

Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.746 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958346/2018-21
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo Honório dos
Santos, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Anselmo Messias Ferraz Alves, Mariel Orsi
Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de oposição de Embargos de Declaração (e-fls. 634 a 644), com fulcro no
art. 116 e seguintes do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023 - RICARF, em face do Acórdão 3402-011.243, de 14
de novembro de 2023 (e-fls. 495 a 577), que contou com a seguinte ementa e com o seguinte
dispositivo:
EMENTA
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/04/2018 a 30/06/2018
CRÉDITO. LOCAÇÃO DE GUINCHO, EMPILHADEIRA E CAMINHÃO MUNCK.
CONCEITO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS X CONCEITO DE VEÍCULO.
Os veículos que não autorizam o creditamento são aqueles cuja função precípua é
o simples deslocamento de pessoas, o transporte destas de um local para outro. A
função principal de guinchos, empilhadeiras e caminhões tipo Munck é o
deslocamento/movimentação de materiais cujo peso torna inviável o seu
transporte pela força humana, e não o mero deslocamento de pessoas, o que lhes
caracteriza como equipamentos, e não como veículos.
EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA. VEDAÇÃO AO CREDITAMENTO.
Nos termos do art. 6o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, o direito de utilizar crédito não
beneficia a empresa comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com
o fim específico de exportação, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de
créditos vinculados à receita de exportação. Essa vedação alcança todos as
espécies de crédito, e não apenas aqueles diretamente relacionados às
mercadorias adquiridas para revenda ao exterior.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS. CASUÍSTICA.
Nos termos da decisão do STJ no REsp no 1.221.170/PR, o conceito de insumo
deverá ser analisado casuisticamente, dependendo do tipo de processo produtivo
ou da espécie de serviço prestado.
O frete de produtos acabados entre estabelecimentos, regra geral, não possibilita
o creditamento, uma vez que já se encontra encerrado o processo produtivo, não
havendo que se falar em insumo.
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.746 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958346/2018-21
3
No caso de empresas comerciais exportadores, entretanto, tal dispêndio se
mostra essencial e relevante à atividade realizada pelo contribuinte, que envolve
a movimentação e armazenagem (logística) das mercadorias adquiridas,
unitização de cargas, etc.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO EXTEMPORÂNEO.
O aproveitamento de créditos extemporâneos não está condicionado à
apresentação dos Dacon e DCTF retificadores dos respectivos trimestres, sendo
necessário apenas que o contribuinte faça prova de que os créditos não foram
utilizados em duplicidade.
DISPOSITIVO
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário da seguinte forma: (i) por unanimidade de votos, para reverter a glosa
de créditos relacionados (i.1) ao aluguel de guinchos, e (i.2) à locação de
empilhadeira, locação de Munck (caminhão), locação de guincho, locação de
cilindros de gás e serviços de retirada de entulho, desde que as notas fiscais
comprobatórias destas despesas não tenham sido utilizadas em duplicidade em
outras “rubricas” de crédito. Os Conselheiros Alexandre Freitas Costa, Renata da
Silveira Bilhim, João José Schini Norbiato (Suplente Convocado), Marina Righi
Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo acompanharam o
relator pelas conclusões com relação ao Item VI.1 do voto (CRÉDITOS
DECORRENTES DE FRETES NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS COM
FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO), por entenderem que há vedação expressa em
lei para tomada de tais créditos. Os Conselheiros Alexandre Freitas Costa, Renata
da Silveira Bilhim, Marina Righi Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos e Pedro
Sousa Bispo igualmente acompanharam o relator pelas conclusões com relação ao
Item VIII do voto (APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO EXTEMPORÂNEO), por entenderem
pela possibilidade de aproveitamento de tais créditos independente de retificação
das declarações, caso comprovada pela Contribuinte a não utilização em
duplicidade; e (ii) por maioria de votos, para reverter a glosa de créditos
relacionados aos fretes na transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa, até o limite do crédito comprovado pelas notas
fiscais. Vencidos os Conselheiros Jorge Luís Cabral, João José Schini Norbiato
(Suplente Convocado) e Pedro Sousa Bispo, que negavam provimento quanto a
este item.
A Embargante sustentou a existência de quatro vícios no Acórdão embargado,
relacionados com a aquisição de serviços utilizados como insumo, que foram assim destacados no
Despacho de Admissibilidade de Embargos de e-fls. 710 a 714:
1. Omissão quanto aos fretes de transferência para exportação;
2. Omissão quanto aos fretes na aquisição de insumos;
3. Omissão quanto aos créditos sobre serviços de armazenagem; e
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.746 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958346/2018-21
4
4. Omissão quanto aos fretes na operação de venda quando não atua como
empresa comercial exportadora.
Desses, apenas o primeiro, que trata da omissão quanto aos fretes de transferência
para exportação, foi admitido e submetido, nos seguintes termos, a este Colegiado:
Frete com a transferência para exportação
Consta no voto:
Se o próprio Auditor-Fiscal reconhece que se trata de “frete na operação de
venda”, a glosa não pode ser efetivada exclusivamente com base no
fundamento de que os valores foram lançados equivocadamente na rubrica
“serviço adquirido como insumo”. Nessa matéria, portanto, entendo que se
trata de mero erro formal, passível de ser corrigido de ofício mediante a
reclassificação dos créditos na rubrica correta.
Ressalvo, entretanto, a necessidade de verificar se não houve lançamento
em duplicidade na rubrica de “armazenagem e frete na operação de venda”
e se os valores efetivamente se referem a “fretes na operação de venda”,
conforme será analisado no tópico seguinte.
A parte dispositiva do acórdão, por sua vez, consigna a seguinte decisão:
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário da seguinte forma: (i) por unanimidade de votos, para reverter a
glosa de créditos relacionados (i.1) ao aluguel de guinchos, e (i.2) à locação
de empilhadeira, locação de Munck (caminhão), locação de guincho,
locação de cilindros de gás eerviços de retirada de entulho, desde que as
notas fiscais comprobatórias destas despesas não tenham sido utilizadas
em duplicidade em outras “rubricas” de crédito. Os Conselheiros Alexandre
Freitas Costa, Renata da Silveira Bilhim, João José Schini Norbiato (Suplente
Convocado), Marina Righi Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos e Pedro
Sousa Bispo acompanharam o relator pelas conclusões com relação ao Item
VI.1 do voto (CRÉDITOS DECORRENTES DE FRETES NO TRANSPORTE DE
MERCADORIAS ADQUIRIDAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO), por
entenderem que há vedação expressa em lei para tomada de tais créditos.
Os Conselheiros Alexandre Freitas Costa, Renata da Silveira Bilhim, Marina
Righi Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo
igualmente acompanharam o relator pelas conclusões com relação ao Item
VIII do voto (APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO EXTEMPORÂNEO), por entenderem
pela possibilidade de aproveitamento de tais créditos independente de
retificação das declarações, caso comprovada pela Contribuinte a não
utilização em duplicidade; e (ii) por maioria de votos, para reverter a glosa
de créditos relacionados aos fretes na transferência de produtos acabados
entre estabelecimentos da empresa, até o limite do crédito comprovado
pelas notas fiscais. Vencidos os Conselheiros Jorge Luís Cabral, João José
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.746 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958346/2018-21
5
Schini Norbiato (Suplente Convocado) e Pedro Sousa Bispo, que negavam
provimento quanto a este item.
Com efeito, o entendimento expresso no voto parece não ter sido reproduzido na
parte dispositiva do acórdão.
Com razão a embargante neste particular.
...
CONCLUSÃO
De todo o exposto, concluo que o acórdão padece de parte dos vícios apontados
pela Embargante.
Acolho apenas em parte os embargados de declaração, para seja sanada a
omissão quanto ao reconhecimento do direito à apropriação dos créditos
examinados no tópico VI.2 – DOS FRETES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA
PARA EXPORTAÇÃO do acórdão.
Uma vez que o Conselheiro Relator do processo não mais integre este Colegiado,
encaminhe-se à Dipro para nova distribuição.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
Presentes os requisitos de admissibilidade, já analisados no Despacho de
Admissibilidade de Embargos de e-fls. 710 a 714, passo a analisar a omissão admitida.
Do frete de transferência para exportação
Explica a Embargante que “o crédito de COFINS relativo ao 2o trimestre de 2018
sobre o frete decorrente de transferência para exportação, na verdade, era sobre o “frete em
operação de venda”, pois houve um mero erro formal na sua classificação”.
Sustenta ela que o Acórdão embargado teria reconhecido “que o mero equívoco na
classificação de tais despesas na planilha de memória de cálculo da Embargante não pode ensejar
a glosa de seus créditos”, mas que essa conclusão não teria sido levada para a “ementa do julgado,
motivo pelo qual deve ser suprida tal omissão para que conste expressamente na referida ementa
o reconhecimento do direito creditório da Embargante em relação a rubrica frete na operação de
vendas”.
Se analisarmos o Acórdão embargado, veremos que, de fato, o voto condutor lá
apresentado supera eventual erro formal que possa ter ocorrido na classificação utilizada para os
fretes que se encontram aqui em discussão, reconhecendo a possibilidade de correção “de ofício
mediante a reclassificação dos créditos na rubrica correta”, e, com isso, a possibilidade de
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.746 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958346/2018-21
6
creditamento desses fretes, desde que não tenha havido lançamento em duplicidade na rubrica de
“armazenagem e frete na operação de venda” e desde que os valores efetivamente se refiram a
“fretes na operação de venda”. Eis o excerto do Acórdão embargado que expressamente conclui
nesse sentido:
Se o próprio Auditor-Fiscal reconhece que se trata de “frete na operação de
venda”, a glosa não pode ser efetivada exclusivamente com base no fundamento
de que os valores foram lançados equivocadamente na rubrica “serviço adquirido
como insumo”. Nessa matéria, portanto, entendo que se trata de mero erro
formal, passível de ser corrigido de ofício mediante a reclassificação dos créditos
na rubrica correta.
Ressalvo, entretanto, a necessidade de verificar se não houve lançamento em
duplicidade na rubrica de “armazenagem e frete na operação de venda” e se os
valores efetivamente se referem a “fretes na operação de venda”, conforme será
analisado no tópico seguinte.
Não obstante, conforme bem apontou a Embargante, essa conclusão expressa no
voto condutor não se viu refletida nem na ementa e nem na parte dispositiva do Acórdão
embargado, que assim foi redigida:
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário da seguinte forma: (i) por unanimidade de votos, para reverter a glosa
de créditos relacionados (i.1) ao aluguel de guinchos, e (i.2) à locação de
empilhadeira, locação de Munck (caminhão), locação de guincho, locação de
cilindros de gás eerviços de retirada de entulho, desde que as notas fiscais
comprobatórias destas despesas não tenham sido utilizadas em duplicidade em
outras “rubricas” de crédito. Os Conselheiros Alexandre Freitas Costa, Renata da
Silveira Bilhim, João José Schini Norbiato (Suplente Convocado), Marina Righi
Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo acompanharam o
relator pelas conclusões com relação ao Item VI.1 do voto (CRÉDITOS
DECORRENTES DE FRETES NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS COM
FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO), por entenderem que há vedação expressa em
lei para tomada de tais créditos. Os Conselheiros Alexandre Freitas Costa, Renata
da Silveira Bilhim, Marina Righi Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos e Pedro
Sousa Bispo igualmente acompanharam o relator pelas conclusões com relação ao
Item VIII do voto (APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO EXTEMPORÂNEO), por entenderem
pela possibilidade de aproveitamento de tais créditos independente de retificação
das declarações, caso comprovada pela Contribuinte a não utilização em
duplicidade; e (ii) por maioria de votos, para reverter a glosa de créditos
relacionados aos fretes na transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa, até o limite do crédito comprovado pelas notas
fiscais. Vencidos os Conselheiros Jorge Luís Cabral, João José Schini Norbiato
(Suplente Convocado) e Pedro Sousa Bispo, que negavam provimento quanto a
este item.
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.746 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958346/2018-21
7
Diante disso, duas são as possibilidades que podem explicar o ocorrido: (i) ou o
colegiado acompanhou o relator e a conclusão não foi levada para a parte dispositiva do Acórdão
embargado; (ii) ou o colegiado sequer votou a matéria.
Mas não me parece ser possível afirmar, sem sombra de dúvidas, que o
descompasso entre o voto condutor e a parte dispositiva do Acórdão embargado se deve a um
mero esquecimento de registro do resultado, de tal sorte que, para o saneamento da omissão
apontada, entendo que a matéria deve novamente ser submetida ao colegiado, como se ela não
tivesse sido votada quando do julgamento refletido pelo Acórdão embargado.
Partindo para o exame do mérito, por concordar com a abordagem proposta pelo i.
Relator do voto condutor do Acórdão embargado, utilizo as suas razões de decidir, que vão a
seguir reproduzidas, como se minhas fossem:
VI.2 – DOS FRETES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA PARA EXPORTAÇÃO
Neste tópico, o recorrente apresenta os seguintes fundamentos para reverter a
decisão de piso:
III.5.2 – DOS FRETES - DOS CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA
PARA EXPORTAÇÃO
72. Tal como destacado no item acima, a Recorrente se creditou de
despesas de frete na transferência de mercadorias para exportação. No
entanto, a Delegacia de origem glosou tais créditos sob o argumento de que
a rubrica indicada na memória de cálculo do Recorrente estaria classificada
equivocadamente, eis que se trata de frete na operação de vendas.
73. Como já demonstrado em tópicos anteriores, o mero equívoco na
classificação de tais despesas na planilha de memória de cálculo do
Recorrente não pode ensejar a glosa de seus créditos, razão pela qual
tanto o Despacho Decisório quanto o acórdão proferido pela DRJ devem ser
reformados.
O embasamento legal para a glosa realizada pela Autoridade Fiscal foi o seguinte
(fl. 211):
93. FRETE NA TRANSFERÊNCIA PARA EXPORTAÇÃO: o Contribuinte
relacionou diversos itens como sendo de “frete na transferência para
exportação”.
94. Ainda que o que se observe aqui seja frete na operação de venda, a
rubrica correta para a escrituração não seria a de serviço adquirido como
insumo, e sim a armazenagem de mercadoria e frete na operação de
venda, a qual será analisada mais para frente e, ainda, comprovando-se que
o ônus de tal frete foi suportado pelo vendedor.
95. Portanto, com base na argumentação acima, foram glosados
integralmente os valores relativos aos fretes na transferência para
exportação.
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.746 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.958346/2018-21
8
Se o próprio Auditor-Fiscal reconhece que se trata de “frete na operação de
venda”, a glosa não pode ser efetivada exclusivamente com base no fundamento
de que os valores foram lançados equivocadamente na rubrica “serviço adquirido
como insumo”. Nessa matéria, portanto, entendo que se trata de mero erro
formal, passível de ser corrigido de ofício mediante a reclassificação dos créditos
na rubrica correta.
Ressalvo, entretanto, a necessidade de verificar se não houve lançamento em
duplicidade na rubrica de “armazenagem e frete na operação de venda” e se os
valores efetivamente se referem a “fretes na operação de venda”, conforme será
analisado no tópico seguinte.
Dessarte, entendo que devam ser revertidas as glosas relativas aos fretes
decorrentes de transferência para exportação, até o limite do crédito comprovado pelas notas
fiscais, e desde que não tenha havido lançamento em duplicidade na rubrica de “armazenagem e
frete na operação de venda” e que os valores efetivamente se refiram a “fretes na operação de
venda”.
Conclusão
Diante do exposto, voto por acolher em parte os Embargos de Declaração, com
efeitos infringentes, para, saneando a omissão apontada, fazer constar no dispositivo do Acórdão
embargado a reversão das glosas relativas aos fretes decorrentes de transferência para
exportação, até o limite do crédito comprovado pelas notas fiscais, e desde que não tenha havido
lançamento em duplicidade na rubrica de “armazenagem e frete na operação de venda” e que os
valores efetivamente se refiram a “fretes na operação de venda”.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 723
DF CARF MF
Original